Tribunal: TJDFT
Processo: 0738516-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A exceção de pré-executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para arguição de vícios flagrantes do título executivo, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. A alegada inexigibilidade da obrigação constante do instrumento de confissão de dívida é questão a ser dirimida em sede de embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso I, do Código de Processo Civil.